Tribunal: CARF
Processo: 11080.721270/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721270/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.098 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
ALBERTO KOLBERG BING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721270/2012-73
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721270/2012-73

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 9/18) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício 2010, ano-calendário 2009, em que foi constatada omissão de
rendimentos no valor de R$ 381,08 e efetuada glosa no valor de R$ 4.509,72 relativa a
dedução indevida de Previdência Oficial; glosa no valor de R$ 7.867,53 relativa a
dedução indevida de Previdência Privada e Fapi; glosa no valor de R$ 3.460,80 relativa
a dedução indevida com dependentes; glosa no valor de R$ 5.417,88 relativa a dedução
indevida com instrução e glosa no valor de R$ 13.888,52 relativa a dedução indevida de
despesas médicas.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 9.769,52, multa de ofício de R$ 7.327,14, além de juros de mora de
R$ 1.740,92 (calculados até 29/12/2011), totalizando o crédito no valor de R$
18.837,58.
3. Conforme descrição dos fatos, houve acerto no valor dos rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas, de acordo com o valor constante da DIMOB – Declaração
de Informações sobre Atividades Imobiliárias. A glosa de previdência oficial, informada
na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física, se deu por falta de comprovação.
Não foram apresentados comprovantes da contribuição à Previdência Privada e de
pagamentos das despesas de instrução e nem foram comprovadas as relações de
dependência. Foram glosadas as despesas médicas realizadas com os dependentes não
comprovados e foi excluída a despesa com plano de saúde no valor de R$ 4.778,04
deduzida em duplicidade.
Da Impugnação
4. Inconformado, o interessado contestou o lançamento em 31/01/2012, através do
instrumento de fls 2/3 e anexos, argumentando em síntese:
4.1 O contribuinte, tendo verificado que constavam pendências em sua declaração, por
sua iniciativa agendou na RFB a entrega dos documentos e entregou os mesmos em
16/09/2011. Para sua surpresa recebeu a notificação cobrando indevidamente diversos
valores referentes a não apresentação de documentação. Vem assim, contestar ponto a
ponto.
4.2 GLOSA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL: Valor de R$
4.509,72. Dedução devida conforme comprovantes de rendimentos (anexos 1 e 2 –fls.
20 e 21) de pró-labore e de serviço como autônomo.
4.3 GLOSA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA: valor R$ 7.867,53.
Dedução devida conforme comprova informe do HSBC Previdência Privada referente a
pagamentos efetuados na modalidade PGBL durante o ano calendário (anexo 3 – fls.
39).
4.4 GLOSA DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES – Valor R$ 3.460,80 .
Dependência de Stefano Riela Bing e Roberto Riela Bing comprovada conforme
documentos de identidade dos mesmos onde consta a filiação. (anexos 4 e 5 – fls. 4 e 5)
4.5 GLOSA DE DESPESAS DE INSTRUÇÕES DOS DEPENDENTES – Valor R$
5.417,88. Dedução devida conforme comprova declaração da Associação Beneficente e
Educacional de 1858 (Colégio Farroupilha) referente aos filhos Stefano e Roberto
(anexos 6 e 7 – fls. 40/41).
4.6 OMISSÃO RENDIMENTOS DE ALUGUEIS – Valor R$ 381,08. A
administradora de imóveis retificou a DIMOB e não informou o contribuinte a tempo
dele lançar o valor correto, conforme demonstra correspondência recebida da BING
Adm. E Corretora (anexo 8 – fls. 22). Sendo assim, sobre esse montante pagará
diferença de IRPF.
4.7 GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. Valor R$ 13.888,52. Dedução devida
conforme comprovam os documentos relacionados (anexos 9 a 16 – fls. 26/37). Ainda
com relação a despesas com plano de assistência médica – Bradesco Saúde – segue
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721270/2012-73

declaração do contador da empresa Bing Incorporadora e Construtora Ltda confirmando
o desconto do valor das mensalidades do pro-labore do contribuinte (anexo 17 – fls. 38).
4.8 Cita legislação sobre as matérias.
5. Consta às fls. 95 o pagamento do imposto referente à omissão de rendimentos. Dessa
forma, o imposto devido com a apropriação do valor pago passou a ser de R$ 9.664,73.
6. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 17/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam que o
recorrente arcou com as despesas com plano de saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as despesas médicas do plano de saúde do próprio
contribuinte.
Em sede de impugnação, tal glosa foi mantida sob a seguinte fundamentação:

Das despesas médicas
24. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721270/2012-73

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
25. Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;(grifei)
II -restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;)
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
26. Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
27. No caso concreto foram glosadas as seguintes despesas médicas:

28. Foram apresentados os seguintes comprovantes:
- Recibo emitido pelo Hospital Banco de Olhos, nome fantasia da Associação de
Literatura e Beneficência , no valor de R$ 50,00. Recibo aceito.
- Notas fiscais emitidas por Zeni Serviços de Psiquiatria e Psicologia Ltda, que somam
R$ 9.540,00. Notas fiscais aceitas.
- Recibo emitido por Roithmann Médicos Associados Ltda no valor de R$ 250,00.
Recibo aceito.
- Recibos emitidos por Cristian P. Zeni nos valores de R$ 1.080,00 e de R$ 180,00. O
recibo de R$ 180,00 já foi aceito pela autoridade lançadora. O recibo de R$ 1.080,00
não pode ser aceito por não constar a data de emissão do mesmo.
- Recibo emitido por Monica Prado Soalheiro de Alencar no valor de R$ 300,00. Recibo
aceito
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721270/2012-73

- Nota Fiscal e recibo emitidos pela Associação Hospitalar Moinhos de Vento no valor
de R$ 72,60. Aceitos.
- Comprovante do Plano de Saúde Bradesco que discrimina as despesas de R$ 1.008,94
despendida com Stefano Riera Bing e R$ 1.008,94 despendida com Roberto Riera Bing.
Aceito.
- Recibo emitido por Carolina S. Dias Fernandes no valor de R$ 120,00. Aceito.
- Declaração emitida por Consultores Associados de que o contribuinte reembolsou
a empresa Bing Imóveis Incorporadora no montante de R$ 4.778,04 pelo
pagamento ao Bradesco Saúde. Declaração não aceita uma vez que não foi emitida
pelo plano de saúde. No documento fornecido pelo plano de saúde Bradesco, já
citado acima, foram aceitas as despesas despendidas com os dois dependentes do
contribuinte. O valor despendido com a esposa do contribuinte foi utilizado por ela
em sua DAA como dedução.
29. Conforme citado no item 3 do relatório, foram glosadas as despesas médicas
realizadas com os dependentes não comprovados. Tendo sido comprovadas as relações
de dependência dos dois filhos do contribuinte e tendo em vista a documentação
apresentada na impugnação, ficaram comprovadas as despesas no montante de R$
12.530,48.
30. Assim, não ficaram comprovadas as despesas de R$ 1.080,00 emitida por Cristian
Patrick Zeni e de R$ 4.778,04 referente ao Bradesco Saúde, o que deveria gerar uma
glosa de R$ 5.858,04. No entanto, como foi reconhecida de ofício pela autoridade
lançadora a despesa de R$ 4.320,00 efetuada com Roithmann Médicos Associados,
despesa essa não declarada pelo contribuinte, e o recibo de R$ 180,00 emitido por
Cristian Patrick Zeni, tais valores devem ser abatidos da glosa. Dessa forma, deve ser
mantida a glosa de R$ 1.358,04.
.
Ao recurso voluntário, o contribuinte acostou documentos relacionados a
essa despesa, da seguinte forma:

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721270/2012-73

Uma vez comprovada a despesa pela documentação apresentada, a glosa
deve ser cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, afastando-se a glosa da despesa medica com plano de saúde, de R$4.778,04.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 186
DF CARF MF
Original